Tribunal: STF
Processo: HC 228735
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Lesão corporal no contexto de violência doméstica. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 784.169, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.



    3. A parte impetrante requer a revogação definitiva do cárcere. Alega, em síntese, que a “prisão preventiva [foi] decretada de ofício pelo juízo da custódia, sem, ademais, fundamentação concreta para tanto”. 



    4. Decido.



    5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente que possui “outras ocorrências de mesma natureza”.



    8. Reconheço que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    9. No caso, em consulta à página oficial do STJ na internet, observo que o habeas corpus foi autuado naquele Tribunal em 09.11.2022 e distribuído, no dia seguinte, ao Ministro Jorge Mussi. Em 10.11.2022, o pedido de liminar foi indeferido e, em 17.11.2022, abriu-se vista dos autos para a Procuradoria-Geral da República. Em 1º.02.2022, o processo foi redistribuído por prevenção, em razão de sucessão, ao Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região). Atualmente encontra-se concluso para decisão, com parecer da PGR. De modo que, no ponto, também não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    10. Nesse sentido, vejam-se o HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e o HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    [...]



    1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há menos de um ano. 



    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.



    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator